Tribunal: TJDFT
Processo: 0730430-44.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LITISDENUNCIAÇÃO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PARTO NÃO EMERGENCIAL. REALIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. NEGATIVA DE CUSTEIO. LICITUDE. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 16 da Lei n. 9.656/98, os contratos de assistência à saúde devem indicar, com clareza, dentre outras disposições, as condições de contratação, o início da vigência do negócio jurídico, bem como os períodos de carência para consultas, internações, procedimento e exames.
2. É lícita a previsão contratual que estabelece prazo de carência de 300 (trezentos) dias para cobertura de procedimento de parto, conforme o art. 12, inciso V, alínea “a”, da Lei n. 9.656/98.
3. Se não transcorrido integralmente o prazo de carência de 300 (trezentos dias) previsto no negócio jurídico, afigura-se legal a negativa de custeio de procedimento de parto realizado.
4. Ademais, o aludido parto não ocorreu em contexto de emergência médica ou em decorrência de quaisquer complicações clínicas excepcionais, o que, em tese, teria o condão de afastar a exigência contratual relativa ao prazo de carência, nos termos dos arts. 12, V, alínea “a”, e 35-C, inciso II, ambos da Lei n. 9.656/98.
5. Recurso conhecido e desprovido.